Tribunal: TJDFT
Processo: 0004058-87.2008.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004058-87.2008.8.07.0004 RECORRENTE: HORIZONTE DA AMAZÔNIA TRANSPORTES LTDA. RECORRIDO: RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrada por embargos declaratórios cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE PONTOS ESPECÍFICOS CONSIDERADOS OMISSOS. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. 1. Constatadas omissões no v. acórdão embargado em exame pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Agravo interposto convertido em Recurso Especial, o qual restou provido, com determinação de nulidade do acórdão prolatado em embargos de declaração e devolução para novo julgamento pelo Tribunal de origem, impõe-se a complementação do julgado quanto aos pontos delimitados e especificamente referidos no decisum do c. Tribunal Superior. 2. Se os trechos dos depoimentos testemunhais isoladamente destacados pelas recorrentes em seus recursos não traduzem o real conteúdo da prova, tampouco são fidedignos em relação ao contexto dos depoimentos prestados, não se prestam a reverter o entendimento esposado pela d. magistrada sentenciante e confirmado pelo órgão colegiado deste e. TJDFT. 3. Segundo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional, erigidos no artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à prolação do decisum, bem assim no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora tenha o juiz liberdade para aceitar ou não o resultado da prova, que não tem o valor pré-fixado, necessário que a decisão a respeito seja acompanhada de fundamentação. 4. Tendo o autor se desincumbido do ônus processual de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, impõe-se o acolhimento da pretensão indenizatória, ante a prova produzida nos autos da ocorrência do evento lesivo e prejuízo sofrido. Outrossim, verificando-se que as alegações produzidas pela defesa não vieram alicerçadas em quaisquer provas, é forçoso reconhecer que não transpôs a mesma exigência, desta feita, inserta no inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil 1973, vigente à época. 5. Não tendo se dignado a empresa contratante a demonstrar que a responsabilidade pelos procedimentos realizados na chegada, espera, pernoite, carregamento e, posteriormente, na restituição do veículo carregado aos caminhoneiros fossem exclusivamente da empresa contratada, não há como exonerá-la da obrigação de responder pelo prejuízo causado em decorrência do furto do veículo nesse interregno, mormente quando a prova produzida nos autos aponta a existência de uma logística desenvolvida em função das necessidades da contratante e, em boa parte, por ela determinada e controlada. 6. Não se verificando dos autos prova segura no sentido de demonstrar o valor do veículo perdido, sendo certo que a parte contrária impugnou o valor pretendido, não cabe falar em improcedência do pedido, eis que se encontra demonstrado o evento danoso e o prejuízo sofrido pelo autor, cabendo, entretanto, a determinação de que o quantum correlato ao valor do bem seja apurado em liquidação de sentença, à ausência de suficiente debate e instrução a esse respeito na fase de conhecimento. 7. O acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de suprir as omissões conduz necessariamente à atribuição de efeitos infringentes, se o exame de um dos pontos omissos, supridos, resultar em alteração do julgado. 8. Embargos de declaração de ambas as rés conhecidos e parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Apelação da 2a ré parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 646 do Código Civil, ao argumento de que as provas colacionadas não são suficientes para demonstrar os fatos alegados pelo autor, uma vez que boletim de ocorrência não comprova a prática de furto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 646 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (artigo 333, I, CPC/1973 - artigo 373, I, CPC/2015), mormente em razão da prova oral produzida, já destacada, a qual demonstra que o veículo estava sob a guarda e vigilância das rés e, nessa condição, simplesmente desapareceu ou foi furtado” (ID 18993674). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004